Tribunal: STF
Processo: HC 264599
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de posse/porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Condenação. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Felipe Rodrigues Lemos contra decisão monocrática do Relator do HC 1.046.332/PR do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o writ (evento 3, fls. 131-133).



    O paciente foi condenado à pena de 03 anos, 07 meses e 06 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes de posse/porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, previstos nos arts. 16, §1º, IV e 14, caput, ambos da Lei 10.826/2003 (evento 3, fls. 87-102).



    No presente writ, a Defesa pugna pelo afastamento da Súmula 691 desta Suprema Corte. Sustenta a incompatibilidade da manutenção da prisão preventiva com o regime semiaberto fixado no decreto condenatório. Argumenta que “a manutenção da prisão preventiva do paciente viola o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, pois tal regime prisional é necessariamente menos gravoso do que as condições inerentes à custódia cautelar mantida”. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva com a consequente expedição do alvará de soltura em favor do paciente.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 3, fls. 131-133):



    “Na via da excepcionalidade, admite-se habeas corpus contra a decisão que indeferiu pedido de liminar em writ impetrado no Tribunal a quo, ainda não julgado. 



    O Superior Tribunal de Justiça, todavia, tem flexibilizado tal entendimento, admitindo impetrações dessa natureza em situações absolutamente excepcionais, desde que esteja claramente evidenciada a ilegalidade do ato coator, proveniente de decisão inquestionavelmente teratológica, despida de qualquer razoabilidade. 



    Confira-se, a propósito, a Súmula 691 do Supremo Tribunal Federal, in verbis:



    Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de "habeas corpus" impetrado contra decisão do relator que, em "habeas corpus" requerido Tribunal Superior, indefere a liminar



    Pelo exame dos autos, em princípio, não resta evidenciada a referida estreita exceptio, a fim de autorizar a outorga pretendida. 



    No caso, ao deferir parcialmente a liminar para determinar a compatibilização da custódia cautelar do sentenciado ao regime prisional a ele imposto por ocasião da prolação da sentença condenatória, com observância na adequação das regras de cumprimento, a Desembargador Relatora agiu com absoluto acerto, estando em total consonância com a jurisprudência firmada no âmbito desta Corte Superior, não havendo constrangimento ilegal, capaz, portanto, de superar o óbice da Súmula 691/STF. A propósito, os seguintes precedentes: AgRg no HC n. 1.026.552/MG, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJEN 29/9/2025; HC n. 980.293/SP, minha relatoria, Sexta Turma, DJEN 23/6/2025; e AgRg no HC n. 994.129/SP, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJEN 10/6/2025.



    Pelo exposto, com fundamento no art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de novembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente